Tribunal: TJSP
Processo: 0005013-18.2017.8.26.0411
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005013-18.2017.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado AILSO GUABERTO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005013-18.2017.8.26.0411 -Voto no
2
Voto número 46.640
Apelação Criminal no 0005013-18.2017.8.26.0411
(2a Vara Comarca de Pacaembu)
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelado: AILSO GUABERTO DE SOUZA
1- Ao relatório da r. sentença de fls. 96/100, acrescenta-
se que Ailso Guaberto de Souza foi absolvido, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação da
prática da contravenção do artigo 21 da Lei das Contravenções Penais.

O órgão do Ministério Público apelou, pretendendo, em
síntese, a condenação nos termos da denúncia, a majoração da pena
por conta da reincidência e a fixação do regime semiaberto (fls.
103/107).

O
recurso
foi
contrariado,
a
fls.
115/123,
e
a
Procuradoria de Justiça, a fls. 133/143, manifestou-se pelo provimento
do apelo.
É o relatório.
2- O recurso não merece acolhimento.
O MM. Juiz de Direito de primeiro grau deu adequada
solução à lide, analisando com propriedade as provas produzidas e
enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na forma do
permissivo constante do artigo 252 do Regimento Interno deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005013-18.2017.8.26.0411 -Voto no
3
Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
É dos autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar
descritas na denúncia, o acusado teria praticado vias de fato contra sua
amásia, Neuza Gonçalves.
Os policiais militares que atenderam à ocorrência
visualizaram ambos, agente e ofendida, embriagados, ele a puxá-la,
seminua, pelos cabelos, Ressaltaram que o casal é conhecido no meio
policial pelos desentendimentos.
O réu negou a acusação que pende contra ele,
afirmando que sua amásia costuma ficar “fora de si” quando bebe e,
àquela ocasião, ela arrancou a rouba e saiu para a rua, tendo ele tentado
levá-la de volta para dentro de casa, ressaltando a dificuldade da tarefa
porque Neuza costuma oferecer muita resistência.
A própria ofendida declarou ter discutido com o réu por
ele estar desempregado e afirmou que ambos estavam embriagados,
tendo ele tentado levá-la para dentro de casa, sem, no entanto, agredi-la.
Ainda que incontestável que a autoria da contravenção
recaia sobre o acusado, a materialidade não restou demonstrada, já que
as provas colhidas em ambas as fases não se encontram harmônicas,
como bem ressaltou o d. magistrado, remanescendo dúvidas em relação
à configuração da infração, mostrando-se, portanto, acertado o
desfecho absolutório.
Assim, ainda que haja indícios da materialidade da
contravenção, diante da menor dúvida, é preferível absolver um culpado
a condenar um inocente, em homenagem ao princípio in dúbio pro reo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005013-18.2017.8.26.0411 -Voto no
4
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
apelo
ministerial, mantendo-se a r. sentença, por seus fundamentos.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR